Tribunal: TJDFT
Processo: 0717633-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DECISÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. DEVER CONJUNTO DOS GENITORES. Não há nulidade na decisão que examina, de forma concisa, o objeto da demanda, respeitado o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Verificada a ausência de condições financeiras do réu para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se a manutenção da concessão do benefício da gratuidade judiciária, nos termos dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil. O dever de prestar alimentos à prole incumbe a ambos os genitores, cada qual na medida de sua capacidade financeira.